Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017173-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[M S FASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 13.093.276/0001-03 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE TEIXEIRA SIMAO - CPF: 691.004.117-87 (ADVOGADO), PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRIDO), RAFAEL SILVEIRA CELIA - CPF: 001.149.290-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA. DECISÃO JUSTA E EQUÂNIME A SER PRODUZIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

As mercadorias possuíam nota fiscal emitida em 18/5, ou seja, antes da apreensão ocorrida por ação dos fiscais mato-grossenses, sendo certo que bastava ao recorrido apresentar o documento para conseguir a liberação e, igualmente, não pagar nenhum penalidade.

É preciso deixar bem esclarecido as partes que buscam o juizado especial que neste órgão judiciário trabalham juízes que possuem a máxima da experiência, pessoas experimentadas pelas relações pessoais e comerciais, conhecedoras do que se passa em sociedade. Foi-se o tempo do juiz encastelado no seu gabinete.

Se a recorrente se vale do serviço postal para seu negócio e esse apresenta falha na entrega, não pode ser o consumidor o penalizado com eventual pagamento da multa, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida.

Portanto, produzindo a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, na forma dos arts. 5o e 6o, da Lei Federal 9.099/1995, tenho que não são existentes os danos morais, pois considera-se um mero aborrecimento o que passou o recorrido, o qual não pode se locupletar com o fato para alcançar indenização.

Mas, é devido pela recorrente o pagamento do valor da multa fiscal antecipado pelo recorrido, porquanto esse também não poderia ficar ao bel prazer daquela para liberar e receber a sua mercadoria comprada e apreendida pelo fisco mato-grossense.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar os danos morais.

R E L A T Ó R I O

M.S. FASHION INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA recorre (Id 177878722) da sentença que lhe condenou a ressarcir o recorrido PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, ainda, a restituir o importe de R$ 449,02 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Afirma não estar presente a prova necessária a sua condenação, bem como não cometeu nenhum ato ilícito que indique indenização, finalizando com pedido de provimento recurso para afastar a condenação ou reduzir o valor dos danos morais.

Não houve contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Este feito reclamatório de indenização tem por fundamento a apreensão das mercadorias adquiridas pelo recorrido junto ao site da recorrente, conforme fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, sob o argumento de ausência da Nota Fiscal na caixa que transportava os produtos via Correios.

Ocorre que ao analisar os autos verifiquei que as mercadorias possuíam nota fiscal emitida em 18/5, ou seja, antes da apreensão ocorrida por ação dos fiscais mato-grossenses, sendo certo que bastava ao recorrido apresentar o documento para conseguir a liberação e, igualmente, não pagar nenhum penalidade.

No entanto, com a retenção das mercadorias vejo que o recorrido, mesmo ciente da existência da nota fiscal efetuou o pagamento do valor R$ 449,02 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos) referente à multa fiscal e ajuizou esta reclamação para ser restituído do valor pago para liberação das mercadorias e receber indenização por danos morais.

É preciso deixar bem esclarecido as partes que buscam o juizado especial que neste órgão judiciário trabalham juízes que possuem a máxima da experiência, pessoas experimentadas pelas relações pessoais e comerciais, conhecedoras do que se passa em sociedade. Foi-se o tempo do juiz encastelado no seu gabinete.

Assim sendo, sabe-se que para enviar uma encomenda via correios, e este magistrado o faz constantemente por conta das suas relações familiares, é necessário levar à agência postal a nota fiscal para comprovar o valor e possibilitar aos fiscos dos diversos estados da federação verificar se há tributação.

Se não for apresentado o documento fiscal na agência dos Correios, a encomenda não é despachada. Isso é um fato incontrastável por força da máxima da experiência, de modo que deve ter havido o extravio da nota fiscal, que já estava correta e anteriormente expedida neste caso concreto, o que motivou a retenção.

Desse modo, provado que a nota fiscal estava emitida antes e que a exigência do envio pelo Correios é de que acompanhe a encomenda, força reconhecer que houve uma falha nesse ínterim até a atuação dos fiscais, falha essa que não pode ser imputada diretamente a recorrente para fins de responsabilização civil.

No entanto, certo é que o risco desse acontecimento não pode ser passado para o recorrido, que a prima facie é consumidor nessa relação, de sorte que ainda que não exista a responsabilidade extrapatrimonial, remanesce a responsabilidade da recorrente no tocante ao pagamento da multa fiscal em ressarcimento ao recorrido consumidor.

Ora, se a recorrente se vale do serviço postal para seu negócio e esse apresenta falha na entrega, não pode ser o consumidor o penalizado com eventual pagamento da multa, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida.

Portanto, produzindo a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, na forma dos arts. 5o e 6o, da Lei Federal 9.099/1995, tenho que não são existentes os danos morais, pois considero um mero aborrecimento o que passou o recorrido, o qual não pode se locupletar com o fato para alcançar indenização.

Mas, é devido pela recorrente o pagamento do valor da multa fiscal antecipado pelo recorrido, porquanto esse também não poderia ficar ao bel prazer daquela para liberar e receber a sua mercadoria comprada e apreendida pelo fisco mato-grossense.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo no mais a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023